Tribunal: TJBA
Processo: 0026618-22.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026618-22.2011.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Forca Vital Seguranca Patrimonial Ltda

Advogado(s)
:

APELADO: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A

Advogado(s)
:
ELTON ABREU COBRA, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, convertendo o documento apresentado em título executivo judicial e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 21.130,32. A parte Apelante alegou nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital, considerando as diligências realizadas para localização da parte ré.

III. Razões de decidir
A citação por edital somente é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte ré, incluindo diligências e requisições a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.
A análise dos autos revela que a citação editalícia foi realizada de forma precipitada, sem o esgotamento dos meios ordinários de localização, como a citação pessoal do sócio da Apelante.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para nova tentativa de citação da parte ré por meio idôneo.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é medida excepcional, somente admitida após o esgotamento de todas as tentativas de localização da parte ré. 2. A ausência de diligência mínima para localização torna nula a citação editalícia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.521.190/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, REsp 1.725.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0026618-22.2011.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,
FORCA VITAL SEGUR
ANCA PATRIMONIAL LTDA

e, como Apelada,

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA